Tribunal: TJDFT
Processo: 0781422-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0781422-62.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO SILVA ALMEIDA LIMA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso constitui ato processual unilateral e de efeitos imediatos, cuja homologação possui natureza meramente declaratória. Manifestada a desistência, opera-se a extinção do recurso, sendo inadmissível retratação posterior. Destarte, inexistindo vício de consentimento, não há amparo legal para acolher o pedido de reconsideração da desistência formulado pelo agravante. Intime-se. Observado o procedimento legal, arquive-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006